Tribunal: TJSP
Processo: 2208691-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECONHECIMENTO QUE PRESSUPÕE A INÉRCIA DA PARTE - EXECUTADA QUE DEDUZIU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - ABATIMENTO DOS VALORES EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO TÍTULO - SOLUÇÃO QUE PRIVILEGIA O APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS E, CONSEQUENTEMENTE, A CELERIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECONHECIMENTO QUE PRESSUPÕE A INÉRCIA DA PARTE - EXECUTADA QUE DEDUZIU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - ABATIMENTO DOS VALORES EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO TÍTULO - SOLUÇÃO QUE PRIVILEGIA O APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS E, CONSEQUENTEMENTE, A CELERIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2208691-87.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante NELSON
LUIS
DE
SOUZA,
é
agravado
JACUTINGA
COMERCIAL
E
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2208691-87.2020.8.26.0000
Agravante: Nelson Luis de Souza
Agravado: Jacutinga Comercial e Construtora Ltda
(Voto no 25.998)
EMENTA:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
-
RECONHECIMENTO QUE PRESSUPÕE A INÉRCIA DA
PARTE - EXECUTADA QUE DEDUZIU PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO
-
ABATIMENTO
DOS
VALORES
EXPRESSAMENTE
PREVISTOS
NO
TÍTULO
-
SOLUÇÃO QUE PRIVILEGIA O APROVEITAMENTO
DOS
ATOS
JÁ
PRATICADOS
E,
CONSEQUENTEMENTE,
A
CELERIDADE
PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 468/469 dos autos principais, que, no
bojo do cumprimento de sentença, afastou a alegação de
prescrição do crédito da impugnante.
Irresignado, pretende o agravante a reforma do r.
pronunciamento, sob a alegação, em síntese, de que a
impugnante não executou a parte da sentença que lhe
beneficiava, sendo incabível deduzir o pleito em sede de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
considerando
tratar-se de peça meramente defensiva; a pretensão
executória da impugnante foi atingida pela prescrição,
nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil;
pugna pelo reconhecimento da prescrição executiva da
sentença em relação à agravada.
O recurso foi regularmente processado, sem pedido
liminar específico (fls. 495/497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 500/505.
Por fim, não houve manifestação de oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA DEMANDA - Cuida-se de ação de
rescisão contratual, cumulada com reintegração de posse e
indenização, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por Jacutinga Comercial e Construtora Ltda. em face do
ora agravante.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o
pedido para “DECLARAR RESOLVIDO o instrumento particular
de promessa de compra e venda do imóvel, descrito na
inicial, devendo ser deferido o pedido de reintegração de
posse à autora, sendo certo que a restituição das
parcelas deve ser feita de forma imediata em uma única
parcela, com a retenção pela compromissária vendedora de
10% sobre o valor total das parcelas pagas pelos réus, a
título de perdas e danos, a serem apurados em liquidação
de sentença.Deve ser declarada a responsabilidade dos
réus a pagar as contas inerentes ao imóvel, até a data de
reintegração do imóvel pela autora, tais como IPTU (fls.
19, item 'c5'), condomínio (fls. 19, item 'c6'). Como
mesmo ressaltou a autora a folhas 155, não se trata de
indenização a ela de tais valores, mas de atribuir aos
réus a responsabilidade por tais pagamentos, que são
devidos a quem de direito. Quanto aos impostos
mencionados a folhas 19, 'c3', haja vista terem já sido
recolhidos pela autora, esta deve ser indenizada por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
(portanto, deve ser acolhido tal pedido). Devem ser
condenados os réus a indenizar os autores pela fruição do
imóvel (fls. 19, item 'c1'), estipulada esta em 1% (um
por cento) ao mês do preço de mercado do imóvel, devendo
o pagamento corresponder a todo o tempo em que os
promitentes-compradores permaneceram na posse do bem,
quantia essa a ser abatida do valor que lhe deve ser
restituído. Deve ser restituído aos réus o pagamento das
benfeitorias necessária e úteis erigidas no imóvel,
assegurando-se aos detentores da posse o direito à
retenção até o efetivo e pleno pagamento.Sobre o quantum
debeatur deve haver a devida correção monetária,desde o
ajuizamento da ação, com juros legais de mora, desde a
citação. Arcarão as partes, de forma igualitária, com o
pagamento das custas e despesas processuais, sendo certo
que cada qual arcará com os honorários advocatícios de
seus respectivos patronos” (fls. 53/54, origem).
Verificado o trânsito em julgado do v. acórdão, que
manteve integralmente a sentença, em 12.12.12 (fls. 70,
origem), os réus deram início ao cumprimento de sentença
pretendendo a liquidação de parte do título judicial,
para apuração das benfeitorias nele realizadas, assim
como avaliação de mercado do bem e estipulação do valor a
título indenizatório pela fruição do imóvel.
Ante a controvérsia que recaia acerca dos valores
devidos, foi nomeado perito judicial, que apresentou o
laudo apontando crédito em favor da executada no valor de
R$ 739.222,50 (fls. 451/456).
Em
seguida,
o exequente
peticionou arguindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
prescrição
da
pretensão
executiva
deduzida
pela
executada, ponderando que a parte não ingressou com ação
autônoma para o cumprimento forçado da obrigação de pagar
que lhe beneficiava (fls. 460/465, origem).
O MM. Juiz afastou a tese, ponderando, verbis,
“embora o executado não tenha ajuizado cumprimento de
sentença próprio, sua pretensão executória está consubstanciada na impugnação apresentada, na qual
pleiteia a compensação de seus créditos nos termos do
título judicial executado” (fls. 468/469, origem).
Os embargos de declaração opostos em face da r.
decisão foram rejeitados às fls. 482.
2- MÉRITO - O r. pronunciamento não merece reparos.
Com efeito, não há que se falar em prescrição
executória,
considerando
que
o
pressuposto
para
o
reconhecimento do fenômeno é justamente a inércia da
parte em promover os atos inerentes à sua pretensão, e
agravada, ao revés, deduziu pedido de compensação em sede
de impugnação ao cumprimento de sentença.
Embora a peça tenha finalidade defensiva, consoante
o disposto no art. 525, § 1o do CPC, em atenção ao
princípio da instrumentalidade das formas, o rigor formal
não deve impedir a apreciação do pedido, sobretudo porque
a compensação dos créditos é relevante e encontra
respaldo no título executivo judicial (fls. 50, origem).
Além disso, o próprio agravante observou na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
do cumprimento de sentença a necessidade de abatimento
dos créditos, revelando atitude contraditória quando, já
nesta fase mais avançada do cumprimento em que se
vislumbra a consolidação do saldo devedor em seu
desfavor, pretende afastar a compensação.
Não se pode olvidar que a solução privilegia o
aproveitamento dos atos processuais e, em última análise,
a
própria
celeridade
processual,
evitando-se
o
ajuizamento de dois incidentes distintos relacionados às
mesmas partes e ao mesmo título.
Assim, de todos os ângulos que se examine a questão,
forçoso convir que não houve prescrição da pretensão
executória da agravada.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica